Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601909-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601909-09.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - DANIELSON CESAR DE CASTRO - Cargo:
Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIELSON CESAR DE CASTRO (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
047
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.207

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601909-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: DANIELSON CESAR DE CASTRO
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS (ARTS. 11, §
1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27, III,
ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019). AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. Não obstante tenha sido
regularmente intimado para apresentar
certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º grau, do seu
domicílio, o requerente não sanou a falha.

2. Ausência de atendimento do
requisito disposto no art. 11, § 1º, inciso VII,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III,
alínea b, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO

Num. 43136047 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380089600000042103238
Número do documento: 22091322380089600000042103238

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de DANIELSON CESAR
DE CASTRO, ao cargo de Deputado Federal.

Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19,
decorreu o prazo sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

O candidato foi intimado a apresentar certidões da Justiça Federal de 1º e 2º
graus e certidões da Justiça Estadual de 1º e 2º graus. Na sequência, o candidato
peticionou juntando certidão do 2º grau da Justiça Estadual e certidões da Justiça Federal
de 1º e 2º graus.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos apontando a ausência
da certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento.

O requerente peticionou juntando boletos referentes à solicitação das
certidões faltantes (id. 43102974).

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o requerente
juntou uma certidão criminal para fins eleitorais, mas de município diverso (id. 43113998).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, ao término da instrução processual, constata-se que o
r e q u e r e n t e d e i x o u d e i n s t r u i r o r e g i s t r o d e c a n d i d a t u r a
com documento considerado essencial pelo art. 11 da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para sanar as
omissões corretamente apontadas pela Secretaria Judiciária, ainda
persiste a seguinte irregularidade: ausência de apresentação da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
Num. 43136047 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380089600000042103238
Número do documento: 22091322380089600000042103238

27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019 preveem a obrigatoriedade de
apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, do domicílio do candidato é documento essencial para o deferimento do pedido de
registro de candidatura, nos termos das normas supracitadas.

No mesmo sentido, precedente deste Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA
JUSTIÇA ESTADUAL. CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o
indeferimento do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º,
inciso II, da CF e 11, § 14, da Lei nº 9.504/97.
2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo
após regular intimação, é causa bastante para o indeferimento do
registro de candidatura. Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº
9.504/97.
3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.
[TRE-PR, RCand nº 06019017120186160000, rel. Jean Carlo Leeck, PSESS
22/09/2018, não destacado no original]

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.
Num. 43136047 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380089600000042103238
Número do documento: 22091322380089600000042103238

Não supre a falta do referido documento a juntada de cópia de boletos
relativos a certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau, como efetivado pelo
requerente e, tampouco, de certidão emitida pelo ofício distribuidor de Campo Largo -
sendo certo que é domiciliado em Curitiba, onde há três distribuidores, sendo exigíveis do
candidato todas as certidões.

Conclusão

Portanto, não sendo possível aferir se o requerente está em pleno gozo de
seus direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no sentido
de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601909-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: DANIELSON CESAR DE
CASTRO, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136047 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380089600000042103238
Número do documento: 22091322380089600000042103238